Tribunal: CARF
Processo: 10680.721686/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS. RECONHECIMENTO. ÂMBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As convenções e os acordos coletivos de trabalho não são dotados de aptidão para modificar a legislação tributária que com eles seja conflitante, de modo que, sob este aspecto, não se lhes aplica o reconhecimento previsto no inciso XXVI do art. 7o da Constituição Federal de 1988.
PAGAMENTOS FEITOS AO TRABALHADOR. DETERMINAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A denominação atribuída ao pagamento feito ao trabalhador é irrelevante para a determinação de sua natureza jurídica, de modo que não se pode reconhecer como indenizatória parcela que, verdadeiramente, não disponha dessa qualidade.
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos a empregados têm natureza salarial e, por conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.
ABONO DE FÉRIAS EXCEDENTE DOS LIMITES LEGAIS. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
O valor correspondente ao pagamento a título de conversão de férias em pecúnia acima dos limites previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L..T. integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721686/2010-06
ACÓRDÃO
2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS. RECONHECIMENTO. ÂMBITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As convenções e os acordos coletivos de trabalho não são dotados de
aptidão para modificar a legislação tributária que com eles seja conflitante,
de modo que, sob este aspecto, não se lhes aplica o reconhecimento
previsto no inciso XXVI do art. 7o da Constituição Federal de 1988.
PAGAMENTOS FEITOS AO TRABALHADOR. DETERMINAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A denominação atribuída ao pagamento feito ao trabalhador é irrelevante
para a determinação de sua natureza jurídica, de modo que não se pode
reconhecer como indenizatória parcela que, verdadeiramente, não
disponha dessa qualidade.
PREVIDENCIÁRIO.
ABONOS.
NATUREZA
SALARIAL.
CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos a empregados têm natureza salarial e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias
e das destinadas a terceiros.
ABONO DE FÉRIAS EXCEDENTE DOS LIMITES LEGAIS. NATUREZA JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO.
O valor correspondente ao pagamento a título de conversão de férias em
pecúnia acima dos limites previstos na Consolidação das Leis do Trabalho -
C.L..T. integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO POR
PARTE DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
2
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa
pecuniária, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e
violações à Princípios Constitucionais, bem como da matéria afeta a RFFP e na parte conhecida,
por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de perícia e de concessão de novo prazo
para juntada de documentos e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Consoante o REFISC - Relatório Fiscal anexado às fls. 17 a 19, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa BRAFER INVESTIMENTOS S/A., foi
lavrado o Auto de Infração no 37.127.595-4, para constituição do crédito relativo à
multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista na alínea
“a” do inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/91.
Ainda nos termos do mencionado relatório:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
3
1o) O Sujeito Passivo remunerou segurados empregados, pagando abonos,
gratificações e indenizações previstas em Convenção Coletiva de Trabalho (2006),
mas sem previsão legal, no período de 01/2006 a 12/2006, deixando, portanto, de
efetuar a totalidade do desconto da contribuição social previdenciária devida
pelos segurados empregados;
2o) Tal ocorrência constitui infração ao disposto no art. 30, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, e no art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência
Social - RPS., aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 de 06/05/1999;
3o) Em consequência, foi aplicada a multa prevista nos art. 92 e 102 da Lei no
8.212/91, e no art. 283, inciso I, alínea “g”, do RPS, no valor de R$ 1.410,79, já
atualizado monetariamente até a data da autuação, conforme disposto na
Portaria Interministerial MPS/MF no 350, de 30/12/2009; e
4o) No ANEXO I estão relacionadas as contribuições sociais previdenciárias não
retidas, devidas pelos segurados empregados.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com o lançamento, a empresa impugnou-o por meio do instrumento
anexado às fls. 45 a 84, em que formula, em síntese, as seguintes alegações:
1a) Tendo em vista que o auditor fiscal alude genericamente a “abonos,
gratificações e indenizações”, faz-se necessário o desmembramento do Auto de
Infração, sob pena de sua nulidade, com apontamento específico dos valores de
cada contribuição e posterior reabertura de vista para nova impugnação, a fim de
que a empresa não seja cerceada em seu direito de defesa, assegurado no inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal de 1988;
2a) A afirmação de que os pagamentos ora controvertidos foram realizados “com
previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, mas sem previsão legal”
constitui grave equívoco do D. Fiscal, pois, como se nota, “ele considerou os
procedimentos adotados pela Impugnante como carentes de fundamental legal
mesmo tendo atestado que o modo de proceder estava amparado por norma
decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho”, em clara agressão ao inciso XXVI,
do art. 7o, da CF/88, onde expressamente consta o “reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho”;
3a) As verbas especiais constantes da Convenção Coletiva, que ensejaram a
autuação fiscal, possuem natureza indenizatória, até mesmo porque foram
quitadas de maneira eventual, pontual, e ainda sem representar contraprestação
ao labor, a saber:
▫ Abono único especial
Além de o próprio § 3o da cláusula 2a da CCT exprimir que este abono tem
natureza indenizatória, ele foi pago de forma pontual e transitória, não
representando contraprestação ao labor, buscando apenas compensar os
trabalhadores de empresas quem não possuem PLR, em consonância com o inciso
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
4
XI do art. 7o da CF, com a alínea “j” do § 9o doa rt. 28 da Lei no 8.212/91 e com o
art. 3o da Lei no 10.101/2000.
▫ Indenização especial
Esta verba também foi paga de forma pontual e transitória, não representando
contraprestação ao trabalho, além do que o § 8o da cláusula 3a da CCT estabelece
que ela não se incorpora ao salário para quaisquer efeitos, não constituindo base
de incidência trabalhista ou previdenciária.
▫ Abono de férias
Mesmo ignorando-se o conteúdo do § 8o da cláusula 14a da CCT, que fixa
expressamente a natureza indenizatória desta parcela, não há dúvida de que este
abono único e especial, devido ao empregado que não tiver mais de 7 faltas ao
serviço no período aquisitivo de férias, se trata de indenização e não de salário,
porque, a exemplo das anteriores, não constitui contraprestação ao labor.
▫ Abono por aposentadoria
Previsto na cláusula 20a da CCT, este abono constitui outro pagamento especial
que não representa contraprestação ao trabalho, ou seja, possui natureza
indenizatória e não salarial.
▫ Gratificação especial
Cuida-se de verba que também não se tratou de contraprestação ao labor, mas,
ao contrário, “representou indenização especial concedida aos empregados da
Autuada pela perda de lazer ou descanso em período de férias”,2 isto é,
“indenização para compensar o prejuízo que os trabalhadores tiveram com o
labor em férias”, semelhante, mutatis mutantis, à de que trata a Súmula no 125
do E. Superior Tribunal de Justiça.
▫ Indenização especial
No tocante a esta rubrica, prevista na cláusula 22a da CCT, se constata o maior e
mais grave equívoco cometido pelo Auditor Fiscal, pois, “conforme demonstram
cabalmente os documentos ora anexados, quando a essa verba, a Autuada
efetivamente recolheu a contribuição previdenciária social devida”,3 fato que
enseja a nulidade total do Auto ora impugnado.
4a) Se não houve pagamento de verbas de natureza salarial, mas, sim, de parcelas
indenizatórias, evidentemente, não ocorreu descumprimento do dever de
informar que ensejou a autuação que ora se impugna, fato que revela o seu
descabimento;
5a) A multa ora combatida possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal, o que motiva a anulação total do auto de
infração; e
6a) O auditor fiscal não observou os ditames da Medida Provisória no 449, no que
se refere à multa, o que desde já requer, caso a sua aplicação seja mais benéfica.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
5
A 16a Turma da DRJ/RPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação para excluir as exigências relativas ao abono aposentadoria em acórdão
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006
a
31/12/2006
CONVENÇÕES
E
ACORDOS
COLETIVOS.
RECONHECIMENTO.
ÂMBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As convenções e os acordos coletivos de trabalho não são dotados de aptidão
para modificar a legislação tributária que com eles seja conflitante, de modo que,
sob este aspecto, não se lhes aplica o reconhecimento previsto no inciso XXVI do
art. 7o da Constituição Federal de 1988.
PAGAMENTOS FEITOS AO TRABALHADOR. DETERMINAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A denominação atribuída ao pagamento feito ao trabalhador é irrelevante para a
determinação de sua natureza jurídica, de modo que não se pode reconhecer
como indenizatória parcela que, verdadeiramente, não disponha dessa qualidade.
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos a empregados têm natureza salarial e, por conseguinte,
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a
terceiros.
ABONO DE FÉRIAS EXCEDENTE DOS LIMITES LEGAIS. NATUREZA JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO.
O valor correspondente ao pagamento a título de conversão de férias em pecúnia
acima dos limites previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L..T. integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO POR PARTE DA
EMPRESA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA Constitui
infração à legislação previdenciária, punível com multa pecuniária, deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação.
É o relatório

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
6
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada, bem como da matéria afeta à
Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da aplicação das Súmula CARF n. 2 e 28, segundo
as quais:
Súmula n. 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula n. 28 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
O litígio recai sobre a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória
prevista na alínea “a” do inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/91.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão do
seu não desmembramento.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Ademais, como destacado na decisão de piso:
É verdade que no item 4 do REFISC o auditor notificante diz, apenas, que “Os fatos
geradores das contribuições lançadas no presente Auto de Infração – A. I. são os
valores pagos aos segurados empregados a títulos de abonos, gratificações e
indenizações, com previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO mas sem
previsão legal”.
No entanto, a impugnante esqueceu-se de admitir que nos itens 4.1 e 4.2 da
mesma peça constam as seguintes informações:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
7
A nós parece evidente que os “abonos, gratificações e indenizações” a que o
auditor fiscal se refere genericamente no item 4 correspondem às verbas ao
depois especificadas no item 4.1, e que estas, por seu turno, são as verbas que
nas folhas de pagamento elaboradas pelo próprio sujeito passivo figuram sob os
códigos “047”, “117”, “118”, “120”, “123”, “124”, “277”, “282” e “291”.
Ora, posto ser razoável presumir que ninguém sabe melhor do que a empresa a
que título, exatamente, foram pagas as importâncias que figuram sob tais códigos
nas folhas mencionadas no item 4.1 do REFISC, revelam-se absurdas tanto a
alegação de que o auditor fiscal descreveu apenas genericamente as parcelas que
deram ensejo ao presente lançamento – porque isto, como acabamos de
demonstrar, não se deu em absoluto –, como a de que, por consequência, a
autuada teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Neste mesmo item da impugnação, a empresa ainda postula o
“desmembramento do Auto com apontamento específico dos valores de cada
contribuição, com fulcro no inciso LV, do artigo 5o, da CF/88, com abertura de
nova vista para nova impugnação, se assim a Autuada entender necessário, no
momento”.
Ocorre que o procedimento requerido se mostra desnecessário, na medida em
que, conforme salientado no item 4.2 do relatório fiscal, “No Anexo I foram
relacionados os valores das rubricas pagas por competência, para cada segurado,
e no Anexo II as bases de cálculo, por competência das contribuições não
recolhidas em época própria”.
Com efeito, no Anexo I encontra-se discriminado, por trabalhador e por
competência, cada um dos pagamentos que integram as bases de cálculo das
contribuições lançadas, como se constata na imagem que, a título de exemplo,
colamos na sequência:
A nós parece de solar clareza que as informações contidas no item 4.1 do REFISC e
em seus respectivos anexos são suficientes para que o sujeito passivo exerça
plenamente o direito assegurado no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
de modo que reputamos como meramente protelatório o seu pedido de
“desmembramento do Auto”, o qual, por isso mesmo, deve ser indeferido pelos
membros desta 16a Turma de Julgamento.

Assim rejeito a preliminar.
Ainda em preliminar o Recorrente requer a concessão de prazo para juntada de
novos documentos e o deferimento da realização de prova pericial.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
8
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas no
seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância" Assim, entende-se precluso o direito
de juntar novos documentos, inclusive excepcionalmente no Recurso Voluntário,
o que também não ocorreu.

A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando explicitada e
demonstrada a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser
comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o
fato não puder ser provado através da juntada de documentos. É prescindível, assim, a realização
de tal prova quando os elementos probatórios puderem ser trazidos aos autos pela própria parte,
ou mesmo quando os fatos já estejam suficientemente demonstrados.
Se, por um lado, é assegurado à parte o contraditório e a ampla defesa, por outro
lado compete ao órgão de julgamento zelar pela rápida solução do litígio, de tal forma que a
autoridade julgadora deverá indeferir, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de
perícias ou diligências desnecessárias à solução do caso controvertido, como ocorre no presente
caso.

Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
9
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Alegação da defesa A afirmação de que os pagamentos ora controvertidos foram
realizados “com previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, mas sem
previsão legal” constitui grave equívoco do D. Fiscal, pois, como se nota, “ele
considerou os procedimentos adotados pela Impugnante como carentes de
fundamental legal mesmo tendo atestado que o modo de proceder estava
amparado por norma decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho”, em clara
agressão ao inciso XXVI, do art. 7o, da CF/88, onde expressamente consta o
“reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”.
Primeiramente, não parece suscetível a dúvida alguma que o que a fiscalização
pretendeu expressar in fine do texto destacado pela defesa foi que as parcelas
aqui tributadas não se encontram previstas em qualquer lei em sentido estrito –
isto é, lei enquanto obra do Poder Legislativo no exercício de sua função típica –,
mas somente na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) citada no item 4 de seu
relatório, afirmação esta que, aliás, não apenas é de todo procedente como não
foi contestada pelo sujeito passivo.
Em realidade, consoante os termos do item 5 do instrumento de fls. 69 a 102, a
ideia que a BRAFER busca ver reconhecida nesta seara administrativa é a de que
as CCT possuem nível de eficácia idêntico ao das leis em sentido estrito, de modo
que todas as suas cláusulas – incluídas, destarte, as que afirmam o não
submetimento de determinadas parcelas às normas de incidência das
contribuições previdenciárias – devem acolhidas pela fiscalização.
Vejamos, a propósito, os seguintes trechos daquela peça:
“Por oportuno, cabe salientar que, rogata maxima venia, as questões ora em foco
já foram tratadas exaustivamente pela Justiça do Trabalho, existindo sólida
jurisprudência no sentido de que as normas fixadas em Convenção Coletiva de
Trabalho possuem força de lei e também na direção de que tais instrumentos
normativos podem dispor a respeito da natureza das parcelas pagas pelos
empregadores aos empregados (...)
Por todo o exposto, rogata venia, há que ser declarado integralmente nulo o Auto
de Infração, porque a Convenção Coletiva de Trabalho pode sim reputar, com
força de lei, para qualquer parte, como indenizatória natureza de verbas especiais
pagas aos trabalhadores, sob pena de austera e inaceitável agressão
especialmente ao inciso XXVI, do art. 7o, da Constituição Federal”.
Debrucemo-nos, pois, sobre esta questão.
Não ignoramos que a Constituição brasileira assegura o direito ao
“reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”, até porque tal
é a expressa previsão do inciso XXVI de seu art. 7o.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
10
Todavia, isto não quer dizer tais pactos sejam dotados do poder de afastar as
regras tributárias nas hipóteses em que, segundo a respectiva legislação, elas
devam incidir.
Em realidade, o que o mencionado dispositivo constitucional está a dizer é que,
sendo tais pactos frutos de negociações entre trabalhadores e empregadores, eles
devem ser reconhecidos pelos órgãos do Poder Judiciário incumbidos de velar
pelo cumprimento das normas específicas do direito do trabalho.
Este, pelo menos, é o entendimento que sobressai de recente julgado proferido
pelo TRT/SP, cuja ementa transcrevemos a seguir:
ACORDO COLETIVO. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS. Os acordos coletivos merecem
chancela do Judiciário, quando se verificar que a negociação visou a concessão de
determinados benefícios atrelados à não inclusão de outros, de modo que o
conjunto se torna aceitável tanto pelo empregador, como pelos empregados.
Nessa esteira encontram-se as normas de flexibilização dos direitos trabalhistas,
nos termos do art. 7o, da Constituição Federal. (TRT/SP - 02013200444502008 - RS
- Ac. 2aT 20090297827 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 12/05/2009)
Admitir, como quer a defesa, que as convenções coletivas têm o mesmo nível de
eficácia da lei ordinária para todos os efeitos – sobrepondo-se, pois, até mesmo às
normas de tributação que disponham em sentido contrário ao de suas cláusulas –
parece-nos de todo absurdo, por caracterizar nítida usurpação da função do
Poder Legislativo. Pode-se dizer, sim, que tais acertamentos “fazem lei entre as
partes” (trabalhadores e empregadores) e, por isso mesmo, o mandamento
constitucional no sentido de que sejam reconhecidos. Mas isto, como vimos, está
anos luz distante do entendimento aqui esposado pela impugnante.
Assim, a decisão deste Colegiado acerca da incidência ou não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores dos pagamentos noticiados no
relatório fiscal há de pautar-se, unicamente, na Lei no 8.212/91 e nos normativos
que a regulamentam, sendo irrelevantes, para tal finalidade, os dispositivos da
CCT cujo instrumento encontra-se anexado às fls. 128 a 166.
Alegação da defesa
As verbas especiais constantes da Convenção Coletiva, que ensejaram a autuação
fiscal, possuem natureza indenizatória, até mesmo porque foram quitadas de
maneira eventual, pontual, e ainda sem representar contraprestação ao labor, a
saber: (omissis)
Analisemos, uma a uma, as parcelas que, nos termos do item 5.2 e respectivos
subitens da impugnação, possuem natureza indenizatória, ressaltando que, para
tal mister, não enfrentaremos a questão da suposta validade das cláusulas da CCT
que afirmam a não inclusão dessas verbas no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, vez que essa matéria já foi abordada no item
anterior deste voto.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
11
▫ Abono único especial
Esclarecemos, de início, que o abono em referência é o que figura nas folhas de
pagamento da autuada sob o código “282”, e ao qual o auditor da RFB se refere
no item 4.1.8 do REFISC.
Pois bem, a alegação da empresa é de que, além de o próprio § 3o da cláusula 2a
da CCT exprimir que este abono tem natureza indenizatória, ele foi pago de forma
pontual e transitória, não representando contraprestação ao labor, mas apenas
compensação aos trabalhadores de empresas quem não possuem PLR. Assim, por
ter natureza de PLR, a não incidência de contribuições previdenciárias, neste caso,
decorre dos comandos insertos no inciso XI do art. 7o da CF, na alínea “j” do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91 e no art. 3o da Lei no 10.101/2000.
Então, segundo a defesa, a improcedência do lançamento com relação à verba em
comento decorre de que esta:
a) foi excluída campo de incidência das contribuições previdenciárias pela própria
CCT;
b) foi paga de forma pontual e transitória;
c) não representa contraprestação ao labor, mas apenas compensação aos
trabalhadores de empresas que não possuem programa de participação em seus
lucros ou resultados; e
d) possui natureza de PLR, devendo, pois, ser observados o inciso XI do art. 7o da
CF, a alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 e o art. 3o da Lei no
10.101/2000.
De há muito esta 16a Turma firmou entendimento no sentido de que, como regra,
os abonos integram o salário-de-contribuição e a base de cálculo de que tratam,
respectivamente, o inciso I do art. 28 e os incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
...................................................................................................................................
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
12
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (grifamos)
A consolidação desse entendimento decorreu, em grande parte, do fato de que a
única hipótese em que os abonos são expressamente excluídos do salário-de-
contribuição é aquela veiculada no item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da
referida lei, a saber:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (grifamos)Cremos ser incontroverso que a lei de custeio
não excluiu do salário-de-contribuição todo e qualquer abono pago pela empresa
a seus empregados, mas apenas aqueles “expressamente desvinculados do
salário”. Então, a eventual subsunção de um determinado caso concreto à norma
acima reproduzida depende de que haja a expressa desvinculação nela exigida,
sob pena de ser aplicada a regra insculpida no § 1o do art. 457 da C.L.T., in verbis:
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador. (grifamos)Mas, como se dará a desvinculação prevista
naquela lei de 1991?
A resposta a encontramos no art. 214, § 9o, inciso V, alínea “j”, do Regulamento
da Previdência Social, nos seguintes termos:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)V - as importâncias recebidas a título de:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
13
(...)j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei; (grifamos)
Aí está, somente por lei há de operar-se validamente a desvinculação dos abonos
do salário do trabalhador e, por consequência, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias a seu cargo e daquelas que incumbem ao
empregador.
Destarte, para a incidência da norma de exceção estabelecida nos dispositivos
legal e regulamentar há pouco reproduzidos é necessário que veículo do mesmo
nível hierárquico da C.L.T. ou da própria Lei no 8.212/91 tenha estabelecido que
um determinado abono não se vincula ao salário do trabalhador, sob pena de
violação ao princípio da hierarquia das normas, segundo o qual uma norma
somente pode ser modificada ou revogada por outra que lhe seja superveniente e
de igual ou superior hierarquia.
Trazendo do abstrato para o concreto, as regras estatuídas no § 1o do art. 457 da
C.L.T. e no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 – segundo as quais os abonos
integram, respectivamente, o salário e o salário-de-contribuição – não podem ser
validamente alteradas senão por meio de lei ordinária ou outro veículo dotado do
mesmo nível de eficácia.
Por conta disto, pode-se afirmar, inclusive, que o RPS, ao utilizar os termos “por
força de lei”, sequer inovou em relação à lei de custeio, eis que apenas expressa
(desnecessariamente, diga-se de passagem) regra que nela se encontra implícita,
mas de modo algum ausente.
A conclusão que disto se pode extrair, como acima antecipado, é de que, como
regra, os abonos não desvinculados – expressamente e por força de lei – do
salário têm natureza remuneratória, razão pela qual integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, sendo irrelevante, data venia, que o seu
pagamento se dê continuamente ou de forma pontual e transitória, ou ainda,
como no caso sob exame, para compensar os trabalhadores de empresas que não
possuem programa de participação em seus lucros ou resultados.
Aliás, a nosso ver, a alegação da defesa, de que, por cumprir a função a que nos
referimos in fine do parágrafo anterior, o abono especial em comento tem
natureza de PLR, é tão absurda quanto contrária aos seus propósitos.
Absurda, porque a obrigação de compensar (ou indenizar) tem como pressuposto
o descumprimento de uma outra e anterior obrigação, cujo objeto não coincide
com o daquela e que, em regra, não mais pode ser adimplida em razão do
desaparecimento das condições materiais e/ou temporais que o possibilite.
Exemplificando: o descumprimento, pela empresa, da obrigação de conceder
férias ao trabalhador implica, na rescisão de contrato, a obrigação de indenizá-lo.
Posto não ser discutível que o pagamento correspondente às férias gozadas não
possui a mesma natureza jurídica do relativo às férias indenizadas, igualmente
não se pode acolher a afirmação de que o abono especial referido no item 5.2.1
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
14
da impugnação possui “natureza de PLR”, vez que aquele, como dito pelo próprio
sujeito passivo e confirmado pelos termos da Cláusula 2a da CCT, visa a
compensar a ausência de pagamento aos trabalhadores a título de participação
nos lucros ou resultados da BRAFER.
E tal alegação da defesa é contrária aos seus propósitos porque, ex vi do disposto
na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o pagamento feito ao
trabalhador a título de participação nos lucros ou resultados da empresa somente
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando realizado
de acordo com a Lei no 10.101/2000. Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (grifamos)
Ora, como os pagamentos do abono especial em comento não se deram,
evidentemente, “de acordo com lei específica” (leia-se, de acordo com os termos
da Lei no 10.101/2000), essa verba, ainda que tivesse a mesma natureza da “PLR”,
haveria de sofrer a incidência das contribuições lançadas.
Enfim, por qualquer dos ângulos propostos pela defesa, impõe-se concluir que a
exigência de contribuições sobre esta verba deve ser mantida.
Ressalte-se que tal entendimento é corroborado pelas jurisprudências abaixo
transcritas:
Numero do processo: 19515.720513/2011-20 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Thu
May 02 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A divergência interpretativa
somente resta demonstrada quando, em face de situações fáticas similares, são
adotadas soluções diversas. ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011. A importância
paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos não
expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97. O Ato Declaratório PGFN n°
16, de 2011, não é aplicável à abono não único, previsto em Acordo Coletivo de
Trabalho, pelo que tais verbas integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Numero da decisão: 9202-011.137 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, apenas da
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
15
matéria e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono ACT –
Rubrica 233, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira. (documento assinado digitalmente) Régis Xavier Holanda –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo
Gomes – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio
Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda
Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES Numero do processo:
37172.001422/2006-34 Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:
Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Tue Mar 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004 ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A
REMUNERAÇÃO. Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias
os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono
Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à
remuneração do segurado empregado, por representativo de um complemento
salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Numero da decisão: 9202-008.661 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula
Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Prossegue a decisão de piso:
▫ Indenização especial
Esta verba, segundo a defesa, também foi paga de forma pontual e transitória,
não representando contraprestação ao trabalho, além do que o § 8o da cláusula
3a da CCT estabelece que ela não se incorpora ao salário para quaisquer efeitos,
não constituindo base de incidência trabalhista ou previdenciária.
Já vimos que, de acordo com o inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91, o salário-de-
contribuição do segurado empregado é a remuneração por ele auferida em uma
ou mais empresas durante o mês, significando isto que as parcelas desvestidas de
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
16
natureza remuneratória – tais como as indenizatórias – não se incluem, de fato,
naquela base de cálculo.
Por outro lado, considerando, por analogia, os dizeres do caput e do inciso I do
art. 4o do Código Tributário Nacional (“A natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la:
“I – a denominação e demais características adotadas pela lei”), não podemos
ignorar que o nome atribuído a certa verba paga ao trabalhador não é o elemento
mais seguro para se determinar a sua natureza jurídica, ou seja, uma prestação
não terá natureza remuneratória porque denominada “remuneração”, nem
indenizatória porque chamada “indenização”.
Portanto, no caso concreto que ora se examina, insta averiguar se a verba prevista
na cláusula 3a da CCT possui, realmente, natureza jurídica indenizatória, tal como
sugerido pela sua respectiva denominação.
Na página 26 da peça impugnatória, a autuada afirma – e os termos da referida
cláusula 3o, embora não expressamente, parecem corroborá-lo –, que se trata de
indenização devida aos trabalhadores “em razão de período sem reajuste
salarial”. Ou seja, na dicção da defesa, essa prestação foi paga por ter a BRAFER
haver deixado de reajustar os salários de seus empregados ao longo de certo
período anterior à data da celebração da CCT de 2006.
Uma análise meramente superficial do caso pode, de fato, levar à conclusão de
que estamos diante de uma verba indenizatória, porquanto a obrigação de pagá-
la resultou do descumprimento de uma anterior obrigação, qual seja a de
reajustar a remuneração do trabalhador.
Entretanto, se a autuada reconheceu o descumprimento da obrigação de
reajustar o salário de seus empregados – e este reconhecimento está implícito na
assunção da obrigação positivada na cláusula 3a da CCT –, parece-nos que, em
realidade, seu dever consistia, pura e simplesmente, em pagar retroativamente as
importâncias correspondentes ao reajustamento a que não procedeu
oportunamente.
Até porque, ao menos em relação aos trabalhadores ainda em atividade na
empresa, não haviam desaparecido as condições materiais e/ou temporais que
possibilitassem a ela pagar essas diferenças salariais, não havendo, assim, ensejo
para qualificar a verba em tela como “indenizatória”.
Em suma, o que o sujeito passivo está a chamar de “indenização especial”, para
nós não é outra coisa que não diferença salarial paga extemporaneamente,
ressaltando-se – embora desnecessariamente – que a extemporaneidade do
respectivo pagamento é irrelevante para a determinação da natureza jurídica
dessa verba.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
17
Neste contexto, é óbvio que também não possui importância alguma o fato de o
pagamento ter se dado “de forma pontual e transitória”, nem o de que, como já
alhures pontuado, o § 8o da cláusula 3a da CCT afirma a não incorporação dessa
verba à “base incidência trabalhista ou previdenciária”.
Pelo exposto, concluímos que a exigência em questão deve ser mantida.
▫ Abono de férias Na dicção da defesa, mesmo ignorando-se o conteúdo do § 8o
da cláusula 14a da CCT, que fixa expressamente a natureza indenizatória desta
parcela, não há dúvida de que este abono único e especial, devido ao empregado
que não tiver mais de 7 faltas ao serviço no período aquisitivo de férias, se trata
de indenização e não de salário, porque, a exemplo das anteriores, não constitui
contraprestação ao labor.
Todavia, não mais do que uma rápida visualização do item 4.1 do REFISC e de seu
Anexo I (v. transcrições acima) é bastante para se constatar que a fiscalização não
incluiu os valores da verba em apreço nas bases de cálculo das contribuições
lançadas. Revejase, a propósito, a imagem do referido item 4.1:
Por tal motivo, deixamos de nos manifestar a respeito da presente alegação da
defesa.
▫ Abono por aposentadoria Diz também a impugnante que este abono, previsto
na cláusula 20a da CCT, constitui outro pagamento especial que não representa
contraprestação ao trabalho, ou seja, possui natureza indenizatória e não salarial.
Desta feita, entendemos que razão assiste ao sujeito passivo. Para demonstrá-lo,
principiemos com a leitura da cláusula 20a da CCT, que assim prescreve:
“20a) ABONO POR APOSENTADORIA Aos empregados que se desligarem da
empresa, por pedido de dispensa espontâneo formulado após se aposentarem
por qualquer motivo, será paga uma gratificação única, nos valores e condições a
seguir:
O que se constata, de pronto, é que para o empregado fazer jus à prestação em
tela, ele deve atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1a) estar aposentado por qualquer motivo e 2a) solicitar, espontaneamente, a
rescisão de seu contrato de trabalho.
Esta última condição é reafirmada, noutros termos, no § 1o da mesma cláusula da
Convenção Coletiva, in verbis:
“§ 1o - Esta gratificação não será devida ao empregado que não se desligar ou for
readmitido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do desligamento.” É
certo que a circunstância “estar aposentado” é de todo irrelevante para a
determinação da natureza jurídica da parcela sob análise, tendo em vista o assim
disposto no art. 12 da Lei no 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: (...)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
18
§ 4o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições
de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
Deveras, ex vi desse § 4o, certo valor recebido por pessoa física a título de
contraprestação pelo trabalho que prestou a empresa, terá natureza
remuneratória a despeito de o laborista encontrar-se já aposentado ou não.
Todavia, a segunda condição estabelecida na cláusula 20a da CCT, por implicar
que o beneficiário da prestação ali referida não mais possua vínculo empregatício
com a empresa – ou, noutro dizer, que já se trate de um ex-empregado –, parece
afastar significativamente esse “abono” do conceito de remuneração.
De fato, não concebemos como uma prestação devida pelo empregador após a
extinção do contrato de trabalho e, sobretudo, em decorrência dessa mesma
extinção possa ser dotada de natureza remuneratória.
É claro que parcelas verdadeiramente remuneratórias, tais como o saldo de
salários e a gratificação natalina, não perdem esta qualificação mesmo quando
pagas depois de cessado o vínculo laboral. Mas a diferença substancial esta tais
verbas e a de que ora se cuida está em que aquelas tornaram-se devidas em razão
do trabalho prestado pelo empregado, enquanto o direito a esta decorreu,
unicamente, de seu desligamento da empresa – precedido, é claro, de sua
aposentadoria “por qualquer motivo”.
Por outro lado, embora as considerações acima impliquem a exclusão dos valores
deste “Abono” das bases de cálculo das contribuições lançadas por meio dos
Autos de Infração no 37.107.564-5, 37.107.565-3 e 37.107.566-1 – conforme
proposto nos votos que proferimos nos autos dos processos no
10680.721685/2010-53, 10680.721690/2010-66 e 10680.721693/2010-08 –, elas
não ensejam alteração alguma no valor da multa in casu aplicada pela fiscalização,
tendo em vista o assim disposto na Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009:
Art. 473. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
I - cada segurado empregado não inscrito, com exercício de atividade após 6 de
março de 1997, independentemente da data de admissão no trabalho;
II - cada PPP não emitido para trabalhador exposto aos agentes nocivos, ou não
atualizado;
III - cada CND não exigida, nos casos previstos em lei; IV - cada obra de construção
civil não matriculada no CEI no prazo estabelecido em lei.
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas
que, por economia processual, poderão integrar um único Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
19
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro
de 1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais.
Percebe-se, nitidamente, que cada uma das omissões elencadas no art. 473, ou
cada competência em que tenha ocorrido qualquer das infrações descritas nos
incisos do art. 474, configura uma ocorrência – vale dizer, uma infração –, de
modo que, em tais hipóteses, o quantum da multa a ser aplicada ao infrator será
o resultante da multiplicação do valor previsto em lei para cada ocorrência,
multiplicado por um número igual ao da quantidade de ocorrências verificadas em
cada caso concreto. Isto, porque, dizendo-o noutros termos, nos casos arrolados
naqueles dois artigos do normativo ministerial, cada ação ou omissão do sujeito
passivo configura uma ocorrência, punível cada qual de forma individualizada
Assim, por exemplo, em tendo a empresa deixado de matricular no INSS cinco
obras de construção civil (inciso IV do art. 473 da IN 971/2009), o valor da pena a
serlhe aplicada pela fiscalização será igual a cinco vezes o estabelecido no art. 92
da Lei no 8.212/91, eis que cada uma dessas omissões, segundo vimos, configura
uma ocorrência.
Entretanto, a infração aqui imputada à “BRAFER” não se encontra mencionada no
elenco de condutas acima reproduzido – o qual, diga-se de passagem, é exaustivo
–, razão pela qual há de se concluir que, independentemente de quantos tenham
sido os valores que ela deixou de arrecadar a título de contribuições devidas pelos
seus empregados, ter-se-á por caracterizada apenas uma ocorrência (ou uma
infração) e, por via de consequência, o valor da multa a ser aplicada ao infrator
será, tão somente, o previsto na alínea “g” do inciso I do art. 283 do RPS.
Aliás, não foi por outro motivo que a AFRFB autuante, apesar de haver noticiado
que vários foram os valores não arrecadados pelo sujeito passivo (a propósito, v. o
ANEXO I, juntado às fls. 20 a 32), aplicou multa em valor igual a uma vez o mínimo
estabelecido no citado dispositivo regulamentar, o qual, segundo vimos, após a
atualização veiculada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 350/2009,
importava, na data da autuação, em R$ 1.410,79.
Ora, sendo assim – isto é, se, no caso, o valor da pena independe do número de
ocorrências –, resta claro que, mesmo em se dando provimento à reclamação da
empresa no tocante ao “Abono por Aposentadoria”, o auto se revela procedente
quanto às demais omissões e, ipso facto, a multa cabível em razão delas é,
efetivamente, de R$ 1.410,79.
▫ Gratificação especial O sujeito passivo alega que esta verba também não se
tratou de contraprestação ao labor, mas, ao contrário, “representou indenização
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
20
especial concedida aos empregados da Autuada pela perda de lazer ou descanso
em período de férias”, isto é, “indenização para compensar o prejuízo que os
trabalhadores tiveram com o labor em férias”, semelhante, mutatis mutantis, à de
que trata a Súmula no 125 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ressaltamos, preliminarmente, que não identificamos na Convenção Coletiva de
2006 referência alguma à prestação em tela, de modo que as informações de que
dispomos a respeito dela são, unicamente, as trazidas pela defesa.
Pois bem, tais informações, como já visto, são no sentido de que esta “gratificação
especial” foi paga aos empregados que prestaram serviços à BRAFER durante o
período em que gozavam férias, e seu escopo foi indenizá-los pela “perda de lazer
ou descanso” naquele lapso temporal.
Neste sentido, salvo juízo melhor do que o nosso, trata-se de verba que cumpre
função semelhante à de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
– C.L.T., que assim preceitua:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias
a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria
devida nos dias correspondentes.
É claro que a função, como fizemos questão de ressaltar, é apenas semelhante,
eis que a conversão prevista no art. 143 do diploma celetista traduz-se numa
faculdade do empregado, enquanto o trabalho prestado durante o período de
férias, a que alude a defesa, decorre, ao que parece, de necessidade da empresa.
Seja como for, dois motivos impõem o não acolhimento da pretensão aqui
deduzida pela autuada.
O primeiro e o mais significativo deles está em que a empresa não comprovou o
próprio fato que alega, ou seja, não demonstrou nos autos que os pagamentos
em questão foram, realmente, efetuados por conta do trabalho prestado por
empregados durante o período em que se encontravam em férias.
Além disto – e aqui está o segundo motivo –, também não foi realizada prova de
que esse fato se subsume a uma das hipóteses descritas nos art. 143 e 144 da
C.L.T. e, por conseguinte, a qualquer das situações ventiladas nos seguintes
dispositivos da Lei no 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (...)
e) as importâncias: (...)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
21
Desta forma, outra não pode ser a decisão desta 16a Turma, senão a de que deve
ser mantida a exigência fiscal ora controvertida.
▫ Indenização especial Encerrando o item 5.2 de sua impugnação, a autuada
afirma que no tocante a esta rubrica, prevista na cláusula 22a da CCT, se constata
o maior e mais grave equívoco cometido pelo Auditor Fiscal, pois, “conforme
demonstram cabalmente os documentos ora anexados, quando a essa verba, a
Autuada efetivamente recolheu a contribuição previdenciária social devida”, fato
que enseja a nulidade total do Auto ora impugnado.
A exemplo do que se deu em relação à rubrica “Abono de férias”, abordada
algumas linhas acima, simples leitura do item 4.1 do REFISC e de seu Anexo I é
suficiente para evidenciar que a fiscalização não incluiu os valores dessa
“Indenização especial” nas bases de cálculo das contribuições lançadas.
Revejamos, uma vez mais, a imagem do referido item:
Assim, a presente alegação da defesa se revela improcedente, não merecendo
maiores considerações por parte deste relator.
Alegação da defesa
Se não houve pagamento de verbas de natureza salarial, mas, sim, de parcelas
indenizatórias, evidentemente, não ocorreu descumprimento do dever de
informar que ensejou a autuação que ora se impugna, fato que revela o seu
descabimento.
Pelo que se expôs até aqui, esta afirmação do sujeito passivo é procedente,
apenas, no que respeita aos pagamentos feitos a título de “Abono por
aposentadoria”, cuja exclusão das bases de cálculo das contribuições lançadas por
meio dos AI no 37.107.564-5, 37.107.565-3 e 37.107.566-1 já foi por nós proposta
nos votos que proferimos nos autos dos processos no 10680.721690/2010-66,
10680.721685/2010-53 e 10680.721693/2010-08, respectivamente.
Portanto, em relação às demais parcelas elencadas no item 4.1 do relatório fiscal
daqueles outros processos, a empresa está, sim, obrigada à prestação assim
descrita na Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Na medida em que ela não procedeu à arrecadação de que cuida o dispositivo
legal acima – fato que, aliás, é incontroverso nos autos –, revela-se correta a
lavratura do AI sob análise, mesmo porque, tal procedimento se constitui num
dever de ofício da fiscalização da RFB, como se depreende do seguinte dispositivo
do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
22
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Prossigamos, pois, na análise das demais razões da defesa.
Alegação da defesa A multa ora combatida possui caráter confiscatório, em
afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, o que motiva a anulação
total do auto de infração.
Aqui se verifica que o sujeito passivo não contesta, exatamente, o procedimento
fiscal, mas sim os dispositivos legais em que ele se apoia – neste caso, o art. 92 da
Lei no 8.212/91 e o art. do RPS, que assim prescrevem:
Lei n° 8.212/91 Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual
não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
RPS Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos),7 conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço;
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações à Princípios Constitucionais, bem
como da matéria afeta a RFFP e na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir
o pedido de perícia e de concessão de novo prazo para juntada de documentos e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.365 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721686/2010-06
23

Fl. 814
DF CARF MF
Original